Tribunal: STF
Processo: RE 553353
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-04
Data de publicação: 2007-12-04

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Embargos recebidos como agravo. Recurso extraordinário.
   Inadmissibilidade. Intempestividade. Comprovação de que o recurso
   foi interposto no prazo legal. Decisão agravada. Reconsideração.
   Provada sua tempestividade, deve ser apreciado o
   recurso.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Ofensa
   indireta. Jurisprudência assentada. Ausência de razões
   consistentes. Decisão mantida. Agravo improvido. Nega-se
   provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões
   consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.
3.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada
   sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé.
   Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, c.c. arts. 14,
   II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de
   agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
   condenar a agravante a pagar multa ao agravado.